Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714650-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IMPERIUM DO SHVP/DF EMBARGADO: ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, por meio do qual aponta obscuridade e omissão, em face em da Decisão monocrática (Num. 73982461), que não conheceu do recurso na forma do art. 932, III, do CPC, nos seguintes termos: “(...) Verifica-se, portanto, que a sentença apreciou o pedido de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e efetivamente condenou o réu ao pagamento da referida verba, em razão da comprovação de que a referida obrigação foi instituída pela Associação de Moradores em assembleia-geral. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das taxas foi fixado nos termos pleiteados pelo autor, conforme a planilha do débito atualizado apresentada nos autos, que calculou os encargos a partir da data do vencimento de cada taxa inadimplida. Os pedidos da apelante, no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais e fixar a data de vencimento de cada taxa inadimplida como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, coincidem com o que foi decidido na sentença, não se verificando, portanto, interesse jurídico no provimento recursal. Ausente o interesse recursal, não é possível o conhecimento do recurso. Nesse sentido, já me pronunciei: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO ANTERIOR. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1 – Admissibilidade. Conhecimento parcial do recurso. Gratuidade. Ausência de interesse recursal. Inexiste interesse recursal quando há decisão prolatada no mesmo sentido do provimento buscado em apelação. Diante da ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual foi acolhido na origem. 2 – Do efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação ou ao Tribunal, caso não haja relator. No mesmo sentido o art. 251 do Regimento Interno. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. 3 – Extinção sem resolução de mérito. Ausência de angularização. Honorários sucumbenciais indevidos. No rito especial da busca e apreensão, a apresentação espontânea de manifestação no processo antes do cumprimento da liminar não é apta a completar a angularização da relação processual. Nessa esteira, não é devida a condenação em honorários advocatícios em sentença terminativa proferida antes da citação, posto que não se formalizou a relação processual. 4 – Apelação conhecida em parte e nessa parcela desprovida. (Acórdão 1936565, 0712712-94.2023.8.07.0004, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)” Conclusão Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal e na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Deixo de majorar os honorários recursais em razão da ausência de condenação da apelante na origem. Intimem-se. “ Em suas razões de recurso (Num. 74368908), o embargante sustenta que há omissão ao deixar de enfrentar a tese suscitada em apelação acerca do termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre as taxas condominiais inadimplidas. Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que a decisão seja integrada com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados. Subsidiariamente, caso não se reconheça a existência de omissão, pugna-se pelo reconhecimento do notório propósito de prequestionamento. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado somente em casos excepcionais. No caso, não se verifica a omissão apontada. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a coincidência entre a condenação fixada em sentença e os pedidos formulados na apelação, circunstância que levou à conclusão pela ausência de interesse recursal (art. 932, III, do CPC). Nessa medida, a opção pelo não conhecimento do recurso afasta, por lógica processual, a análise do mérito das teses veiculadas, razão pela qual não há falar em omissão. Cito trecho da decisão: “O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das taxas foi fixado nos termos pleiteados pelo autor, conforme a planilha do débito atualizado apresentada nos autos, que calculou os encargos a partir da data do vencimento de cada taxa inadimplida. Os pedidos da apelante, no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais e fixar a data de vencimento de cada taxa inadimplida como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, coincidem com o que foi decidido na sentença, não se verificando, portanto, interesse jurídico no provimento recursal.” Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como ocorreu nos autos (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). O embargante não demonstrou, portanto, que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Não há, portanto, omissão no acórdão embargado. ISSO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)